Tribunal: TJDFT
Processo: 0715102-57.2021.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TELEFONIA. CONTRATO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. As telas de computador trazidas pela fornecedora não são suficientes para demonstrar a existência de relação jurídica material; o consumidor não reconhece o referido contrato, que certamente decorre de ato fraudulento mediante uso dos seus dados por terceiros. Além disso, os referidos documentos não possuem a assinatura do Recorrido e o endereço de cobrança é diferente daquele indicado por ele.

2. O Recorrido não obteve êxito na tentativa extrajudicial de solução do problema, de modo que a presente ação é útil e necessária ao alcance da pretensão deduzida na inicial.

3. A Recorrente não trouxe qualquer prova da dívida contestada pelo Recorrido, em especial o suposto contrato firmado, ou mesmo a gravação do serviço de atendimento ao cliente, de forma a comprovar a contratação de seus serviços; ante a inexistência de prova da manifestação de vontade do consumidor, o contrato é inexistente, motivo pelo qual se impõe declarar a inexigibilidade do débito e a inexistência dos contratos.

4. Para a repetição em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. Diante desse quadro, a quantia de R$ 816,68 foi efetivamente paga pelo Recorrido e não há justificativa para o engano ocorrido, pois esse sequer mantinha relacionamento contratual com a empresa de telefonia.

5. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa a dignidade humana, não sendo razoável inserir nesse conceito meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto. Na presente hipótese, não houve ofensa aos direitos da personalidade do Recorrido. Nesse sentido, precedente desta Primeira Turma Recursal, acórdão n.o 1418048.

6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar parcialmente a sentença de origem e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantidos os seus demais termos. Sem custas e sem honorários (art. 55, Lei n.o 9.099/1995), diante da ausência de recorrente integralmente vencido.